Tribunal: CARF
Processo: 10768.002655/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.002655/2009-41
RESOLUÇÃO
1402-001.883 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBENES MONTEIRO DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.883 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002655/2009-41
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-063.163,
em 27 de agosto de 2014, pela 6aTurma da DRJ/BSB, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o
adiante:
Por intermédio do Termo de Intimação no 2006/607272486501061, de
12/01/2009, o Contribuinte acima identificado foi intimado a apresentar diversos
documentos relativos a sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do IRPF do
exercício 2006, ano-calendário 2005, e a “Justificar, com base na legislação
vigente, a dedução informada a título de LIVRO CAIXA”. A ciência ocorreu em
26/01/2009, sendo que a solicitação não foi atendida.
Assim, foi expedida, em 16/02/2009, a Notificação de Lançamento de fls. 06 a 09,
em que foi apurado um crédito tributário de R$ 4.117,42, decorrente da glosa de
R$ 21.299,53, informado a título de dedução de Livro Caixa. Oportuno reproduzir
a descrição dos fatos da respectiva Notificação:
“Dedução Indevida de Livro Caixa.
Glosa do valor de R$ 21.299,53, indevidamente deduzido título de Livro
Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução .
SEM AMPARO LEGAL”
Cientificado em 04/03/2009 (Aviso de Recebimento de fls. 18), o Interessado
apresentou, em 30/03/2009, a impugnação de fls. 01 a 05, alegando, em suma,
que é corretor profissional de seguros, autônomo (não-assalariado) e que há
amparo legal para utilização da dedução de Livro Caixa, tendo reproduzido
trechos do Livro “Perguntas e Respostas”, elaborado pela Receita Federal do
Brasil, que tratam da matéria. Afirma que as receitas de trabalho não-assalariado
representaram R$ 7.906,13 – referentes às Seguradoras Sul América Companhia
Nacional de Seguros, Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais, Itaú Seguros S/A e Real
Seguros S/A - e que as despesas escrituradas no Livro Caixa foram indispensáveis à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para apreciação, tendo sido
distribuídos a este julgador”.
Já a 6aTurma da DRJ/BSB julgou improcedente impugnação, mantendo o
lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.883 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002655/2009-41
3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As deduções relativas às despesas de Livro Caixa estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Se o Contribuinte foi intimado a
comprovar a realização das despesas e não apresentou a documentação
solicitada, correta a glosa efetuada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.883 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002655/2009-41
4

Nesse contexto, considerando o início de prova produzido pela Recorrente e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, em 07 de fevereiro de 2024, o
julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem
procedesse à análise dos documentos juntados ao processo, bem como das evidências robustas
com força probante conjuntural.
Caso houvesse necessidade, poderia ser solicitado à Recorrente outros elementos
comprobatórios, para a comprovar que as despesas escrituradas no Livro Caixa foram
indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Os autos foram encaminhado à Delegacia da Receita Federal para as providências
solicitadas na Resolução.
Entretanto, às e-fls. 283-285, a autoridade administrativa prolatou despacho
recusando-se a proceder à feitura da diligência sob o argumento de que tratar-se-ia “de juízo de
valor de prova” e, por consequência, estaria fora do limite e abrangência da competência da
Equipe de Revisão de Ofício ou mesmo de outra equipe da Delegacia da Receita Federal, vez que já
seria caso de julgamento e não de diligência.
Segue a reprodução da íntegra do dito despacho:
“DESPACHO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF – Resposta à resolução do
CARF Trata-se de diligência proposta pelo CARF, às fls. 276/281, em processo de
Impugnação de Notificação de Lançamento resultante do trabalho de Malha Fiscal
e após Acórdão da DRJ.
Transcrevo o parágrafo do despacho do CARF, o qual propôs a diligência:

De acordo com a diligência proposta, verifica-se que na verdade trata-se de juízo
de valor de prova.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.883 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002655/2009-41
5
Nesse contexto, smj, não se trata de diligência, estando fora do limite e
abrangência da competência desta Equipe de Revisão de Ofício ou mesmo de
outra equipe da Delegacia da Receita Federal.
Com a análise solicitada, estaria realizando o próprio julgamento, fato próprio das
atribuições da DRJ. Há de se verificar o limite entre o julgamento e a realização de
uma diligência, que nesse caso, entendo ser caso de julgamento.
A diligência deve ser determinada pela autoridade julgadora, de ofício ou a
requerimento do impugnante, quando entendê-la necessária. Deficiências da
defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica na
necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas.
A diligência deve ser solicitada quando por meios mais simples não se consegue
chegar até a verdade. No caso em análise, as provas passíveis de produção foram
apensadas aos autos.
Encaminho estes autos para prosseguimento do julgamento pelo CARF”.
Em seguida, o processo retornou ao CARF para o prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário da Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física (ano-calendário 2005), e-fls. 06 a 09, em que foi apurado um
crédito tributário de R$ 4.117,42, decorrente da glosa de R$ 21.299,53, informado a título de
dedução de Livro Caixa.
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
A previsão legal para deduções de despesas a título de Livro Caixa está contida no
art. 6o, da Lei no 8.134, de 27/12/1990, que assim dispõe:

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.883 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002655/2009-41
6
“Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383,
de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e
os encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem
como a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de
1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n°
7.713, de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que
serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de
deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto
para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a
III deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos
efetuados a partir de 1° de janeiro de 1991.”
O Contribuinte, em nenhum momento, apresentou documentos que justificassem
o seu direito à dedução das despesas informadas a título de Livro Caixa, seja
quando foi intimado a apresentá-los (Termo de Intimação no
2006/607272486501061, de 12/01/2009), ou mesmo quando impugnou o
lançamento. Embora tenha afirmado, na impugnação, que o total de rendimentos
de trabalho não-assalariado que auferiu em 2005 – passiveis de serem deduzidos
por despesas relativas a Livro Caixa -correspondeu a R$ 7.906,13, não apresentou
os comprovantes de rendimentos das respectivas fontes pagadoras, como prova
de sua alegação. Não foram declarados rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.883 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002655/2009-41
7
Como a motivação da glosa foi a falta amparo legal para a dedução, a simples
alegação de que teria direito à dedução pleiteada, sem o acompanhamento de
provas nesse sentido, não é suficiente para restabelecer as despesas glosadas,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no lançamento.
Cumpre informar que não constam DIRFs relativas ao ano-calendário 2005
indicando o Impugnante como beneficiário de rendimentos do trabalho não
assalariado.
Por sua vez, a Recorrente, em sede recursal, dialogando com a piso, apresentou os
documentos de e-fls.58-272, para suprir a ausência probatória detectada pelo acórdão de piso em
que constou:
“Embora tenha afirmado, na impugnação, que o total de rendimentos de trabalho
não-assalariado que auferiu em 2005 – passiveis de serem deduzidos por
despesas relativas a Livro Caixa - correspondeu a R$ 7.906,13, não apresentou os
comprovantes de rendimentos das respectivas fontes pagadoras, como prova de
sua alegação. Não foram declarados rendimentos recebidos de pessoas físicas
referentes às Seguradoras Sul América Companhia Nacional de Seguros, Porto
Seguro Cia. De Seguros Gerais, Itaú Seguros S/A e Real Seguros S/A - e que as
despesas escrituradas no Livro Caixa foram indispensáveis à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora.
Com a exibição de tais provas e as divergências identificadas, e-fls. 58-272,
entendeu-se ser o caso de realização de diligência para verificação dos documentos e . confecção
de relatório circunstanciado acerca dos documentos juntados pela Recorrente que, supostamente,
comprovariam que as despesas escrituradas no Livro Caixa foram indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
A Recorrente apresentou vários documentos referentes às Seguradoras Sul América
Companhia Nacional de Seguros, Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais, Itaú Seguros S/A e Real
Seguros S/A - e que, comprovariam que as despesas escrituradas no Livro Caixa, foram
indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora Contudo, a autoridade
administrativa instada a realizar a diligência, absteve-se de executar as solicitações da Resolução
do CARF.
Isso porque, de acordo com a autoridade administrativa, caso analisasse as mais de
200 páginas de documentos que a Recorrente carreou aos autos, ao dialogar com a decisão de
piso, ela “estaria realizando o próprio julgamento, fato próprio das atribuições da DRJ. Há de se
verificar o limite entre o julgamento e a realização de uma diligência, que nesse caso, entendo ser
caso de julgamento”.
Afinal, somente são admissíveis, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.883 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002655/2009-41
8
Assim, remanesce a discussão autos acerca de matéria relacionada com a
dedutibilidade ou não de despesas no livro caixa da pessoa física profissional autônomo e uma
análise mais acurada da documentação seria importante, tal com o solicitado na diligência.
Sobre o comportamento do auditor fiscal deixo de tecer maiores considerações
(sem prejuízo de que possa ser objeto de análise em outro ambiente), até porque, embora raro,
não é um procedimento inédito no CARF de modo geral e nesta Turma em particular, sendo
exemplo o Acórdão no 1402-001.969, de 08/12/2015 (Processo no 10166.728246/2011-71),
relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, hoje presidente da 1a Seção de
Julgamento, cujas razões do voto adoto em complemento às ora tecidas:
Feita tal ponderação, Porém, ante a referida negativa, remanesce, pois, a discussão
autos acerca de matéria relacionada com a dedutibilidade ou não de despesas no livro caixa da
pessoa física profissional autônomo e uma análise mais acurada da documentação seria
importante, tal com o solicitado na diligência.
Portanto, entendo que o julgamento deve ser novamente convertido em diligência
a fim de que a autoridade administrativa aprecie, sem expressar qualquer juízo de valor, a
documentação carreada aos autos e verifique se correspondem (“batem”) com as despesas
declaradas em livro-caixa pela Recorrente, bem como aprecie os comprovantes de rendimentos
das respectivas fontes pagadoras, como prova de suas alegações.
Dispositivo
Tendo em vista as provas produzidas pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise da documentação
acostada aos autos pela Recorrente e examine se o conjunto probatório produzido supre a
deficiência constatada na decisão de piso, ou seja, se os documentos apresentadas correspondem
às despesas lançadas em livro-caixa para fins de dedução do imposto de renda (ano-calendário
2005).
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.883 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002655/2009-41
9
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 296
DF CARF MF
Original